Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-69.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000555-69.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIO LUCIO FERREIRA - CPF: 033.516.231-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime ambiental previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98, sob fundamento de insuficiência probatória e nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar forçado sem autorização ou justa causa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do réu sem autorização judicial ou consentimento expresso foi legítimo e se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade do crime ambiental.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio do réu ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, não havendo circunstâncias excepcionais que justificassem a medida, configurando violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/1988.

4. A materialidade do crime ambiental exige prova técnica idônea, sendo insuficiente a mera descrição dos produtos tóxicos apreendidos por policiais ou órgãos administrativos, sem perícia que ateste sua nocividade.

5. A ausência de elementos probatórios robustos inviabiliza o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A violação do domicílio sem consentimento expresso ou mandado judicial, salvo hipótese de flagrante devidamente caracterizado, torna ilícita a prova obtida e impõe a absolvição do réu por ausência de substrato probatório idôneo.
2. A comprovação da materialidade delitiva do crime previsto no art. 56 da Lei de Crimes Ambientais exige a elaboração de perícia técnica por profissional da área, capaz de atestar a efetiva nocividade e toxicidade dos produtos agrícolas apreendidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; Lei n. 9.605/98, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 598.051, Rel.
Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARIO LUCIO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.o 0000555-69.2018.811.0045 – cód. 151180, que julgou
improcedente
a pretensão acusatória e
absolveu
o réu
MARIO LUCIO FERREIRA
da imputação do crime tipificado no
art. 56 da Lei n.o 9.605/98.

Nas razões recursais vistas no ID 237964724, o
Parquet

vindica a reforma da r. sentença com vistas à
condenação do réu
nos termos da denúncia, ressaltando a suficiência dos elementos probatórios angariados durante a instrução criminal e a legalidade do ingresso dos agentes de segurança pública na residência do acusado. Acrescenta, outrossim, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a materialidade dos crimes ambientais pode ser aferida por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de exame pericial.

Em contrarrazões registradas no ID 237964728, a i. Defensoria Pública, em assistência ao recorrido,

rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 259414652, recomendou o
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 237964722), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público Estadual
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 237961884 - Pág. 2/5), que durante o mês de março de 2017, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Bruno Lobo Viana
,
Josielton Cunha da Silva
e
Maykon Vinicius Pinto da Cruz
adquiriram, receberam, mantiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo, venderam e entregaram a consumo substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 02 (duas) porções de MACONHA [23,8g] e uma porção de PASTA BASE DE COCAÍNA [3,6g] –
Fato 01
.

Dessume-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Bruno Lobo Viana
,
Josielton Cunha da Silva
e
Maykon Vinicius Pinto da Cruz
, associaram-se para a prática do narcotráfico –
Fato 02
.

Consta, também, que no dia
17 de março de 2017
, na residência localizada na Rua Angelim, n.o 3254, Bairro Jardim Imperial, em frente à Praça do Cerrado, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o réu
MARIO LUCIO FERREIRA
foi flagrado enquanto armazenava substância e produto tóxico, perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em regimentos –
Fato 03
.

Extrai-se da prefacial acusatória que, na data fatídica, a Polícia Militar recebeu informações de que um casal estava praticando o comércio malsão no endereço mencionado, sendo apontadas as pessoas de
Bruno
e
Maykon
como os responsáveis pela distribuição de substâncias entorpecentes naquela região, motivando a diligência policial na residência de
Maykon
, momento em que a guarnição teria visualizado o codenunciado
Josielton
entregar drogas a dois usuários - dentre eles, o ora apelado
MÁRIO
.

À vista disso, os agentes de segurança pública teriam decidido realizar buscas, também, na residência do recorrido, oportunidade em que localizaram produtos tóxicos e nocivos ao meio ambiente e à saúde humana, armazenados em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou em regimentos, motivo pelo qual
MÁRIO
foi autuado em flagrante delito.

Por tais fatos, o ora apelante foi denunciado como incurso nas penas do
art. 56 da Lei n.o 9.605/98
, tendo a i. Defensoria Pública apresentado a respectiva defesa prévia (ID 237961885 - Pág. 123); após o que fora devidamente recebida a denúncia (ID 237961885 - Pág. 125/126), determinando-se a intimação de
MÁRIO LÚCIO
para audiência de Suspensão Condicional do Processo – ocasião em que homologada a proposta ofertada pelo Ministério Público (ID 237961885 - Pág. 191/192).

Na sequência, foi determinado o desmembramento do feito em relação a
MÁRIO LÚCIO
e, em seguida, após certificado o descumprimento das condições de suspensão condicional do processo (ID 237961885 - Pág. 240), o benefício foi revogado (ID 237961895). Designada a audiência instrutória, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, contudo, porquanto o réu não compareceu à solenidade, teve decretada a revelia (ID 237964678).

Ao final da persecução criminal, a pretensão acusatória foi julgada
improcedente
e
MARIO LÚCIO
restou
absolvido;
contexto em que o
Parquet
, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A irresignação ministerial cinge-se à pretendida condenação do acusado, fulcrada nas alegações de que:
i)
não houve ilegalidade no ingresso dos agentes de segurança pública na residência do réu;
ii)
as provas colhidas no curso da instrução criminal são suficientes e aptas a amparar o desfecho condenatório; e
iii)
a materialidade delitiva do delito ambiental imputado ao réu pode ser atestada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de perícia.

Todavia, a
razão não assiste
ao i. Ministério Público, sob nenhuma das perspectivas aventadas.

Primordialmente, do cômputo dos autos, verifica-se que a atuação policial
in casu
não se revestiu da devida legalidade, de modo que
agiu com acerto o d. magistrado ao reconhecer a nulidade da busca domiciliar
que culminou na prisão em flagrante de
MÁRIO LÚCIO
.

Dessume-se do caderno processual eletrônico, em síntese, que, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo quando recebeu informações de que um casal de traficantes atuava no Bairro Industrial V, motivo pelo qual deslocou-se até o local indicado.

Durante a abordagem, foi localizada uma pequena porção de entorpecentes e obtidas informações sobre um suposto fornecedor – qual seja, o também denunciado
Maykon
.

Diante de tal informação, os policiais dirigiram-se até a residência de
Maykon
, onde avistaram o réu
Josielton
saindo do local e se dirigindo à casa vizinha, onde se encontravam o ora apelado
MARIO
e outro usuário, identificado como
Felipe
. Os agentes policiais alegaram ter visualizado
Josielton
entregando um invólucro aos dois indivíduos, o qual suspeitaram tratar-se de substância entorpecente.

Com base nessa suspeita, os policiais procederam à abordagem de
Josielton
,
MÁRIO
e
Felipe
, e na ocasião, lograram apreender uma pequena quantidade de narcóticos, que estava na posse de
Joseilton
.

Em decorrência de tal apreensão, decidiram proceder com a busca domiciliar nas residências de
Maykon
e
MÁRIO
,
mesmo nada de ilícito tendo sido encontrado com tais suspeitos
. No primeiro caso, os agentes de segurança alegam ter obtido autorização da genitora do morador, enquanto, no segundo,
não há qualquer menção de consentimento do residente
.

Nesse ponto, aliás, de se ressaltar que, conforme bem explicitado pelos policiais, a suposta entrega de "algo" por
Joseilton
aos moradores da casa vizinha foi a motivação da “fundada suspeita” para o ingresso nos domicílios de
Maykon
e
MARIO
.

Contudo, como bem ponderado pelo d. magistrado sentenciante, os elementos colhidos na fase inquisitorial e a prova produzida sob o crivo do contraditório revelam-se frágeis e inconsistentes para justificar a atuação policial, notadamente porque no momento da abordagem, o ora apelante não portava qualquer substância ilícita, o que, na contramão do que tenta incutir o i.
Parquet
, evidencia a ausência de justificativa concreta para a invasão do domicílio de
MARIO
que consubstancie as “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para legitimar a violação da privacidade de um indivíduo.

Fosse pouco, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para ingresso no domicílio, é imprescindível a comprovação do consentimento do morador por meio de documento escrito e gravação audiovisual, notadamente porque a inviolabilidade domiciliar constitui garantia constitucional, somente podendo ser relativizada mediante prova cabal da legitimidade da atuação estatal.

E, na hipótese em apreço, inexiste qualquer comprovação de anuência do morador, não sendo possível presumir tal consentimento.

Em sendo assim, de rigor
ratificar o posicionamento adotado pelo magistrado singular
, no sentido de reconhecer a ilegalidade do ingresso dos agentes policiais na residência do ora apelado
MÁRIO
.

De outro lado, a despeito do dispêndio argumentativo do i. representante do Ministério Público, tampouco há de se falar em comprovação da materialidade delitiva do crime ambiental imputado ao réu.

Isso porque, como bem aquilatado na r. sentença reprochada, na hipótese em voga, não fora realizada perícia técnica nos defensivos agrícolas encontrados na residência do réu
MÁRIO
, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Sodalício Estadual, é imprescindível para comprovação da materialidade do delito tipificado no art. 56 da Lei n.o 9.605/98.

Nesse diapasão:

"APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CRIME AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A NOCIVIDADE DOS PRODUTOS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Em sede de crimes ambientais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito direto é imprescindível para a caracterização da materialidade delitiva. Cuidando-se de aferição complexa, não facilmente identificável por leigos, é imprescindível a submissão à perícia técnica para a constatação da nocividade do produto
.”
(
vide
TJMT, N.U 0000293-57.2010.8.11.0027). Grifei.

Deveras, há nos autos o laudo preliminar de ID 237961884 - Pág. 103/105, contudo, não se descura que tal documento fora subscrito por dois investigadores da Polícia Civil, na condição de peritos nomeados (ID 237961884 - Pág. 102), os quais se limitaram a descrever os defensivos apreendidos na residência do ora apelado
MÁRIO
e as respectivas informações contidas nos rótulos das embalagens; sem, contudo, proceder com análises mais aprofundadas da composição de tais produtos e de sua toxicidade, muito provavelmente em decorrência da falta de expertise acerca da temática.

Demais disso, embora conste da prova angariada durante a persecução criminal o Auto de Notificação no 112 35 2017 (ID 237961884 - Pág. 144/153), elaborado pelo INDEA/MT, certo é que tal documento detém cunho administrativo e unilateral, destinando-se tão somente à notificação do autuado acerca da aplicação de uma multa em decorrência de irregularidades no armazenamento de determinado produto agrícola; não se prestando, isoladamente, para consubstanciar prova suficiente à condenação criminal.

Acerca da temática, trago o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 56, DA LEI No 9605/98 – DELITO QUE DEIXA VESTÍGIO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
Não provada de forma suficiente a materialidade do crime previsto no art. 56, da Lei no 9.605/98, por ausência de laudo pericial, a absolvição é medida impositiva
. II – A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade. No caso dos autos, as provas produzidas são insuficientes para chegar a uma certeza para ensejar uma condenação segura no crime de furto qualificado. Mantida a sentença absolutória de primeiro grau. Em parte com o parecer, recurso não provido.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0001302-03.2019.8.12 .0030 Brasilândia, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 27/01/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023). Destaquei.

Destarte, porquanto não restaram devidamente evidenciadas provas contundentes acerca da prática delitiva imputada ao réu, de rigor ratificar a sentença hostilizada, mantendo-se o desfecho absolutório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.o 0000555-69.2018.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025